Tribunal: TJDFT
Processo: 0731172-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO DE ADITAMENTO À INICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS EM PARCELAMENTO URBANO IRREGULAR. SERVIÇOS CONDOMINIAIS INEXISTENTES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE.
1. Da leitura do art. 240, § 1o, do CPC, depreende-se que, advindo citação válida, no decorrer do processo, o prazo prescricional é interrompido desde a propositura da ação. Contudo, em caso de aditamento à inicial, fica estabelecido esse novo termo inicial para descontinuidade da prejudicial de mérito, malgrado o posterior registro de citação válida.
2. Indiscutível, na espécie, que as cobranças foram realizadas e que os pagamentos das taxas condominiais impugnadas foram continuamente cumpridos pelo condômino. Ademais, inegável no caso que o lote de parcelamento irregular não recebeu qualquer edificação ou determinado tipo de prestação de serviço condominial, na primeira ou segunda localizações, sendo imprópria a exigência da contraprestação pecuniária.
2.1. Deveras, não há falar-se, também, em valores destinados à regularização do parcelamento urbano, haja vista que a suposta composse não apresentou mínima viabilidade de legalização.
3. A distribuição dos ônus na sucumbência recíproca deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedentes do STJ.
4. Apelação conhecida e provida em parte.